Tribunal: STF
Processo: ARE 1558454
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO SUPRIMIDO, COM EFEITO CONDENATÓRIO E COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PIAUÍ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. REENQUADRAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014 E DO DECRETO Nº 15.873/2014. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A condição jurídica de legitimado passivo do Estado do Piauí encontra claro fundamento nas disposições contidas no art. art. 7º, da Lei Complementar nº 13/94, que versa sobre Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, das Autarquias e das Fundações Públicas, no art. 3º, § único, da Lei Complementar nº 38/04, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Piauí, bem como no art. 35, VII, da Lei Complementar n° 28/2003, que cuida da Organização da Administração Pública do Estado do Piauí.



    2. Por força da Lei Estadual nº 6.560/2014 e do Decreto nº 15.873/2014, operou-se o devido reenquadramento dos recorrentes, os quais passaram a pertencer à Classe ¨III¨, Padrão ¨D¨, sendo que anteriormente pertenciam à Classe ¨I¨, Padrão ¨A¨.



    3. Porém, de acordo com os contracheques juntados aos autos, os recorrentes continuam a receber seus vencimentos como se ainda integrassem a Classe ¨I¨, Padrão ¨A¨, contexto que aponta para evidente e inadmissível desrespeito à Lei nº 6.560/2014 e ao Decreto nº 15.873/2014, impondo-se, portanto, que seja garantido aos recorrentes a percepção vencimental compatível com o reenquadramento realizado.



    4. Considerando que à época do reenquadramento levado a efeito pelo Decreto nº 15.873/2014 os recorrentes pertenciam ao quadro dos servidores do Instituto de Assistência e Previdência Estado do Piauí – IAPEP, transformado em Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Estado do Piauí – IASPI em decorrência da Lei Estadual nº 6.673/2015, e considerando que quando da publicação do referido Decreto inexistia regulamentação de reenquadramento em legislação específica aplicável à categoria dos recorrentes, não há dúvida sobre a plena admissibilidade do reenquadramento com fundamento nos exatos termos prescritos no art. 4º, parágrafo único, da multicitada Lei nº. 6.560/2014.



    5. A referida lei apresenta-se juridicamente hígida, sendo certo também que, conforme iterativamente decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, o reajuste de vencimentos previsto no aludido diploma legal passou, desde a respectiva publicação, a compor o patrimônio jurídico dos servidores destinatários que comprovarem os requisitos para o reenquadramento, notadamente por força do princípio constitucional do direito adquirido, de modo que o seu implemento é cogente, não se submetendo a juízo de discricionariedade.



    6. A ausência de previsão orçamentária, decorrente do limite prudencial para as despesas com pessoal previsto na LC nº 101/00, não representa justificativa legalmente aceitável para exonerar o Estado do cumprimento da Lei nº 6560/2014, inclusive porque aquele diploma federal estabeleceu que as despesas decorrentes de decisões judiciais não são computadas para verificação dos limites previstos no seu artigo 19.



    7. Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos formulados na exordial, determinando a realização do reajuste do vencimento correspondente ao reenquadramento funcional dos autores na Classe III, Padrão D, a contar do momento que se fez devido o reenquadramento, bem como o pagamento dos valores decorrentes do reajuste do vencimento que não foram pagos, tudo conforme disposto na Lei nº 6.560/2014 e Decreto nº 15.873/2014.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, do ADCT e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente